Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720226-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA, JOSE HANIEL DE SOUZA BARROS, THIAGO MOREIRA PARRY D E C I S Ã O Considerando que houve o julgamento do RE 960429 (Tema 992), com a modulação da tese para exclusão das sentenças de mérito que tiverem sido proferidas antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator